Tribunal: STF
Processo: RE 1346947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos, respectivamente, pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Prefeito do Município de Governador Celso Ramos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. 



    1) LEI REVOGADA NO CURSO DO FEITO POR NORMA QUE DEU NOVA REDAÇÃO À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AOS CARGOS QUE NÃO SOFRERAM MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. ADITAMENTO DA INICIAL RECEBIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. CONTRADITÓRIO, ADEMAIS, EXERCIDO PELO REQUERIDO. A edição de lei posterior àquela impugnada na inicial não implica a perda do objeto da ação se não houve revogação pura, que retiraria o regramento impugnado do plano de eficácia e implicaria sim a perda do objeto, e se tampouco houve regulamentação verdadeiramente nova da matéria, com alteração substancial das bases normativas inquinadas inicialmente, do que também decorreria o esvaziamento do interesse processual. Havendo, ao contrário, repetição da lei anterior, com alterações redacionais e terminológicas incapazes de configurar o superveniente desaparecimento do interesse processual, é possível, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte estadual, acolher o aditamento do pedido e, após a reabertura de prazo para as manifestações,julgar o pedido conforme o aditamento, sob pena de se albergar fraude processual caracterizada pela fuga da jurisdição constitucional. (TJSC, Des. Salim Schead dos Santos)". (ADI n. 8000391-77.2017.8.24.0000, da Capital,rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Órgão Especial, j. 19-6-2019) 



    2) PROVIMENTO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE APENAS PARA FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO E DESDE QUE NÃO ENVOLVAM ATIVIDADES UNICAMENTE TÉCNICAS OU BUROCRÁTICAS. INOBSERVÂNCIA DESSES REQUISITOS QUANTO AOS CARGOS DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CONTROLE INTERNO, CHEFE DE DIVISÃO, CHEFE DE DIVISÃO DE LABORATÓRIO E SECRETÁRIO DE UNIDADE ESCOLAR, DE UNIDADE DE CEI E DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE, NOS PONTOS. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS QUANTO AOS DEMAIS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO QUE TERÁ EFEITOS APÓS 180 DIAS CONTAR DE 31-12-2020 (EM FACE DA COVID-19), SEM REPRISTINAÇÃO” 



    Posteriormente, o TJSC acolheu embargos declaratórios do Ministério Público para sanar omissão em relação ao cargo de assessor administrativo, sem alterar o resultado do julgamento, além de sanar contradição “alterando-se o prazo da modulação dos efeitos da decisão para 31-12-2021”.



    Após, em juízo de retratação parcial, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reconheceu a inconstitucionalidade do cargo de Diretor de Departamento, previsto no art. 8º da Lei Complementar Municipal n. 1.272/2018 .



    No apelo extremo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sustenta-se inconstitucionalidade do provimento em comissão dos cargos de “Diretor de “Diretor do Departamento Comercial”, “Diretor do Departamento de Administração e Finanças”, “Subdiretor de Operações”, “Assessor Técnico”, “Assessor Administrativo”, e de “Diretor de Departamento”, previstos nos arts. 15, 16, 17, 18 e 22 da LC 1.242/18 (fls. 649/673).



    Entende o recorrente que os cargos acima não contêm atribuições típicas de direção, chefia e assessoramento e tampouco demandam relação de confiança com a autoridade nomeante, de modo que estariam a violar os incisos II e V do art. 37 da CF/88.



    No recurso extraordinário do Prefeito do Município de Governador Celso Ramos pretende-se o reconhecimento da constitucionalidade do cargo de Diretor de Departamento, previsto no art. 8º da Lei Complementar Municipal n. 1.272/2018, uma vez que preencheria os requisitos constitucionais para tanto.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo provimento do recurso do PGJ e pelo desprovimento do recurso do Prefeito Municipal.



    Decido. 



    Não merecem prosperar as irresignações.



    Isso porque para alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a natureza dos cargos em comissão, ou seja, se determinado cargo possui ou não atribuição inerente à chefia ou assessoramento, bem como se para o desempenho de certo cargo é imprescindível o elemento confiança entre servidor nomeado e autoridade nomeante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa.



    Com efeito, a natureza do exercício de determinado plexo de atribuições não se depreende somente da análise da legislação que o descreve, mas também demanda compreensão acerca do contexto em que a norma foi editada, ou seja, da realidade administrativa em que o cargo foi criado, cuja análise encontra óbice na Súmula nº 279 desta Corte.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes firmados em recursos extraordinários interpostos contra acórdãos proferidos em sede de ação direta de inconstitucionalidade local:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.130.006-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 01/02/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.116.032-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 957.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/03/2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos recursos extraordinários.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente